Tribunal: TJPA
Processo: 0846177-65.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE ABUSIVO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPATÓRIA DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA DO PLANO DE SAÚDE – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 3º, INCISO II DA RN º. 63/2003 DA ANS – AUMENTO DE CERCA DE 92,92% (NOVENTA E DOIS VIRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO) – DESCUMPRIMENTO DO PARÂMETRO ESTABELECIDO NO TEMA Nº 952 DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO CIVIL – DANO MATERIAL – CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS RECURSAIS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CPC – APLICAÇÃO DA MULTA, ESTABELECIDA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.026 DO CPC – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO – CABIMENTO – DIREITO DE RECORRER DA DEMANDADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AMPARADO EM CLÁUSULA CONTRATUAL E PRESUMIDAMENTE ACEITA PELAS PARTES – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA DOBRADA - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. Do Recurso de Apelação da Operadora do Plano de Saúde 1. Em que pese seja admissível a majoração razoável dos planos de saúde dividido em dez faixas etárias, não é permitido às operadoras que o aumento supere seis vezes ao valor cobrado no primeiro grupo, sendo vedado, também, que esse reajuste implique em uma diferença maior do que aqueles integrantes da classe inicial e a sétima para os enquadrados da sétima à última seção. 2. Na hipótese dos autos, observa-se que ao alcançar o agrupamento final por idade, a apelada/apelante ANA fora compelida a arcar com uma mensalidade acima do dobro, passando de R$585,20 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), para R$1.129,04 (hum mil, cento e vinte nove centavos e quatro centavos). 3. À vista das premissas acima, resta evidente a ilegalidade da majoração objurgada, porquanto em frontal desacordo com o art. 3º, inciso II, da RN nº. 63/2003 da ANS, uma vez se traduzir em aumento de cerca de 92, 92% (noventa e dois virgula noventa e dois por cento) da última parcela paga, descumprindo, inclusive, o parâmetro estabelecido no Tema nº 952 do STJ, na medida em que a soma acumulada entre a sétima e décima faixas é superior à soma acumulada entre a primeira e a sétima faixas, violando, expressamente, o dispositivo acima citado, cuja observância para os contratos novos ou adaptados (firmados a partir de 1º/1/2004) foi imposta em sede de recurso repetitivo. 4. Desta feita, diante do manifesto exagero da cobrança praticada pela ré/apelante UNIMED, deve ser reconhecido o reajuste abusivo estabelecido no contrato para a faixa etária acima de 59 anos, estando correta a determinação de adequação aos patamares indicados no Tema 952. 5. Assim, uma vez constatada a ilegalidade no reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde, ora recorrente, cabível se mostra a reparação civil na modalidade danos materiais, consubstanciada na restituição dos valores cobrados indevidamente em face do reajuste abusivo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. 6. No que concerne aos ônus sucumbenciais, não merece reparos a sentença ora vergastada, na medida em que as despesas foram proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos termos do que estabelece o art. 86 do CPC. 7. Quanto a alegação de não cabimento da aplicação da multa, estabelecida no § 2º do art. 1.026 do CPC, razão assiste a recorrente/apelante UNIMED, uma vez que, a mera oposição de Embargos de Declaração por si só, não pode ser entendido como sendo este procrastinatório, sob pena de violação ao direito de recorrer da demandada, devendo a sentença ser reformada nesse capítulo, para afastar a aplicação da multa imposta pelo Juízo de origem. Do Recurso de Apelação da autora 8. Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma integral da sentença, sob o argumento de inocorrência de conduta ilícita capaz de ensejar o dever de indenizar. 9. A questão principal gravita em torno da alegação de configuração de ato ilícito ante o reajuste no Plano de Saúde da autora, ora apelada ANA. 10. O descumprimento do contrato capaz de atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causa, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade, extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais. 11. No caso concreto, é incontroverso que a majoração por troca de faixa etária operada se deu com base em cláusula contratual vigente, a qual, não obstante não ter sido declarada abusiva, operou majoração exorbitante à parte autora. 12. A autora, ora recorrida, em 02/04/2018, pagou à título de mensalidade o valor de R$585,20 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) (ID 3900553 - Pág. 1), observando que o implemento da idade de 59 (cinquenta e nove) anos resultou no mês seguinte em um acréscimo de 92,92% (noventa e dois virgula noventa e dois por cento), passando o valor da mensalidade para R$1.129,04 (hum mil, cento e vinte e nove reais e quatro centavos), que traduz flagrante abusividade. 13. Apreciando a matéria, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ firmou entendimento de que a mudança de faixa etária por si só não configura abusividade, devendo a análise casuística assentar a eventual abusividade ser aferida no caso concreto a partir da aferição da exorbitância no reajuste (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 14. Em que pese a abusividade da majoração operada, tal fato não faz exsurgir ofensa a seu direito de personalidade, o qual, no caso concreto depende da demonstração de sofrimento, agrura ou abalo, etc., que, entretanto, não restaram demonstrados, fato que alça a situação narrada à categoria de mero dissabor, até porque não se trata de dano in re ipsa, razão pela qual era ônus da autora demonstrar os prejuízos gerados pela conduta da ré, na forma do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. 15. No que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CPC, razão não assiste a parte requerida/apelante, em que pese a impossibilidade de aplicação do reajuste por faixa etária, a iniciativa da empresa recorrida de reajustar as prestações do plano de saúde, com base na mudança da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual e presumidamente aceita pelas partes. 16. Desse modo, não há razão para concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé, de forma a possibilitar a repetição em dobro de valores, impondo-se assim, a manutenção da sentença. 17. Recurso de Apelação interposto pela operadora do plano de saúde Conhecido e Parcialmente Provido apenas para afastar a aplicação da multa estabelecida no parágrafo único do artigo 1.026 do CPC e o Recurso de Apelação interposto pela parte autora Conhecido e Desprovido. data vênia ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, tendo como apelante/apelada UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e como apelada/apelante ANA DA PAIXAO RIVAS DE CARVALHO. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação da operadora do plano de saúde e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela autora nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém/PA, 31 de maio de 2022. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – relatora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846177-65.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA DA PAIXAO RIVAS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE ABUSIVO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPATÓRIA DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
– RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA DO PLANO DE SAÚDE
– PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 3º, INCISO II DA RN º. 63/2003 DA ANS – AUMENTO DE CERCA DE 92,92% (NOVENTA E DOIS VIRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO) – DESCUMPRIMENTO DO PARÂMETRO ESTABELECIDO NO TEMA Nº 952 DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO CIVIL – DANO MATERIAL – CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS RECURSAIS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CPC – APLICAÇÃO DA MULTA, ESTABELECIDA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.026 DO CPC – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO – CABIMENTO – DIREITO DE RECORRER DA DEMANDADA –
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
– PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA
AMPARADO EM CLÁUSULA CONTRATUAL E PRESUMIDAMENTE ACEITA PELAS PARTES
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA DOBRADA - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES ­–
RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Do Recurso de Apelação da Operadora do Plano de Saúde

1. Em que pese seja admissível a majoração razoável dos planos de saúde dividido em dez faixas etárias, não é permitido às operadoras que o aumento supere seis vezes ao valor cobrado no primeiro grupo, sendo vedado, também, que esse reajuste implique em uma diferença maior do que aqueles integrantes da classe inicial e a sétima para os enquadrados da sétima à última seção.

2. Na hipótese dos autos, observa-se que ao alcançar o agrupamento final por idade, a apelada/apelante ANA fora compelida a arcar com uma mensalidade acima do dobro, passando de R$585,20 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), para R$1.129,04 (hum mil, cento e vinte nove centavos e quatro centavos).

3. À vista das premissas acima, resta evidente a ilegalidade da majoração objurgada, porquanto em frontal desacordo com o art. 3º, inciso II, da RN nº. 63/2003 da ANS, uma vez se traduzir em aumento de cerca de 92, 92% (noventa e dois virgula noventa e dois por cento) da última parcela paga, descumprindo, inclusive, o parâmetro estabelecido no Tema nº 952 do STJ, na medida em que a soma acumulada entre a sétima e décima faixas é superior à soma acumulada entre a primeira e a sétima faixas, violando, expressamente, o dispositivo acima citado, cuja observância para os contratos novos ou adaptados (firmados a partir de 1º/1/2004) foi imposta em sede de recurso repetitivo.

4. Desta feita, diante do manifesto exagero da cobrança praticada pela ré/apelante UNIMED, deve ser reconhecido o reajuste abusivo estabelecido no contrato para a faixa etária acima de 59 anos, estando correta a determinação de adequação aos patamares indicados no Tema 952.

5. Assim, uma vez constatada a ilegalidade no reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde, ora recorrente, cabível se mostra a reparação civil na modalidade danos materiais, consubstanciada na restituição dos valores cobrados indevidamente em face do reajuste abusivo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

6. No que concerne aos ônus sucumbenciais, não merece reparos a sentença ora vergastada, na medida em que as despesas foram proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos termos do que estabelece o art. 86 do CPC.

7.
Quanto a alegação de não cabimento da aplicação da multa, estabelecida no
§ 2º do art. 1.026 do CPC, razão assiste a recorrente/apelante UNIMED, uma vez que, a mera oposição de Embargos de Declaração por si só, não pode ser entendido como sendo este procrastinatório, sob pena de violação ao direito de recorrer da demandada, devendo a sentença ser reformada nesse capítulo, para afastar a aplicação da multa imposta pelo Juízo de origem.

Do Recurso de Apelação da autora

8. Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma integral da sentença, sob o argumento de inocorrência de conduta ilícita capaz de ensejar o dever de indenizar.

9. A questão principal gravita em torno da alegação de configuração de ato ilícito ante o reajuste no Plano de Saúde da autora, ora apelada ANA.

10. O
descumprimento do contrato
capaz de
atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88,
causa
, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade, extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais.

11. No
caso
concreto
, é
in
controverso que a majoração por troca de faixa etária operada se deu com base em cláusula contratual vigente
, a qual, não obstante não ter sido
declarada abusiva
, operou majoração exorbitante à parte autora.

12. A autora, ora recorrida, em 02/04/2018, pagou à título de mensalidade o valor de R$585,20 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) (ID
3900553 - Pág. 1
), observando que o implemento da idade de 59 (cinquenta e nove) anos resultou no mês seguinte em um acréscimo de 92,92% (noventa e dois virgula noventa e dois por cento), passando o valor da mensalidade para R$1.129,04 (hum mil, cento e vinte e nove reais e quatro centavos), que traduz flagrante abusividade.

13. Apreciando a matéria, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ firmou entendimento de que
a mudança de faixa etária por si só não configura abusividade, devendo a análise casuística assentar a eventual abusividade ser aferida no caso concreto a partir da aferição da exorbitância no reajuste (
REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

14. Em que pese a abusividade da majoração operada, tal fato não faz exsurgir ofensa a seu direito de personalidade, o qual, no caso concreto depende da demonstração de sofrimento, agrura ou abalo, etc., que, entretanto, não restaram demonstrados, fato que alça a situação narrada à categoria de mero dissabor, até porque não se trata de dano
in re ipsa
, razão pela qual era ônus da autora demonstrar os prejuízos gerados pela conduta da ré, na forma do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

15.
No que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CPC, razão não assiste a parte requerida/apelante, em que pese a impossibilidade de aplicação do reajuste por faixa etária, a
iniciativa da empresa recorrida de reajustar as prestações do plano de saúde, com base na mudança da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual e presumidamente aceita pelas partes.

16. Desse modo, não há razão para concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé, de forma a possibilitar a repetição em dobro de valores, impondo-se assim, a manutenção da sentença.

17.
Recurso de Apelação interposto pela operadora do plano de saúde
Conhecido
e
Parcialmente Provido
apenas

para

a
fastar a aplicação da multa estabelecida no parágrafo único do artigo 1.026 do CPC
e o
Recurso de Apelação interposto pela

parte autora
Conhecido
e
Desprovido
.

data vênia ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante/apelada

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

e como apelada/apelante
ANA DA PAIXAO RIVAS DE CARVALHO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
da operadora do plano de saúde e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação

interposto pela autora
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0846177-65.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADA:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

APELADA/APELANTE:
ANA DA PAIXÃO RIVAS DE CARVALHO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
e por
ANA DA PAIXÃO RIVAS DE CARVALHO
,
inconformadas com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE ABUSIVO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPATÓRIA DE TUTELA
, ajuizada pela primeira recorrente
, julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID
3900548
), narrou a autora/apelante que ao completar 59 (cinquenta e nove anos) seu plano de saúde sofreu reajuste ilegal e abusivo em abril de 2018, com um acréscimo de R$936,32 (novecentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos)), em razão da mudança de faixa etária, ultrapassando o percentual de 92,92% (noventa e dois virgula noventa e dois por cento),
superando qualquer índice inflacionário do período.

Acrescentou que
a relação negocial fora firmada de forma adesiva, na qual as cláusulas foram estipuladas unilateralmente pela empresa requerida, cabendo à autora não discutir ou modificar o conteúdo do contrato, restando-lhe, apenas, opor sua aceitação, insurgindo-se, vez que não existe outra forma de resolução, a não ser o ajuizamento da presente Ação.

Pleiteou, assim, a concessão da tutela antecipada, com o fim de que fosse determinada a redução no valor da mensalidade cobrada pela requerida e, no mérito, a procedência da demanda, declarando
a nulidade da cláusula que impõe o reajuste anual por faixa etária, condenando a requerida a restituir em dobro a quantia paga a maior, nos termos do artigo 42 do CDC,

condenação em danos morais em 20 salários-mínimos, equivalente a R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) e em custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Juntou a autora documento com escopo de subsidiar o seu pleito.

O magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de justiça gratuita, bem como,
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o valor da mensalidade da autora fosse mantido no valor de R$585,20 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos, até que fosse estabelecido o adequado percentual de variação da mensalidade.

A empresa ré apresentou contestação (ID 3900577), afirmando que no reajuste por mudança de faixa etária, as mensalidades sofrem acréscimo de acordo com as faixas estabelecidas no contrato, o qual está em consonância com o disposto na Resolução Normativa (RN nº 63), publicada pela ANS em dezembro de 2003, e das quais a parte adversa tomou ciência no ato da contratação.

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID
3900584
).

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
3900589)
que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial para: I) DECLARAR abusiva a cláusula contratual que prevê o aumento de 92,92% da mensalidade em razão da mudança de faixa etária a partir de 59 anos; II) CONDENAR a parte requerida a restituir os valores cobrados indevidamente em face do reajuste.

Consta, ainda, no decisum, a condenação das partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Dessa decisão, a requerida opôs embargos de declaração (ID
3900592
), os quais foram rejeitados (ID
3900601
).

Inconformada,
ANA DA PAIXÃO RIVAS DE CARVALHO
interpôs recurso de Apelação (ID 3900605).

Alega que o Juízo de origem incorreu em
erro in judicando
, uma vez que não valorou de forma devida os fatos apurados nos autos, salientando que restando comprovada a cobrança indevida, os valores pagos indevidamente devem ser restituídos na forma em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC, e não de maneira simples conforme restou determinado na sentença.

Sustenta que demonstrado o ato ilícito experimentado pela apelante, deve ser reconhecida a existência dos danos morais em virtude da situação de tensão a qual fora exposta, com grande ansiedade de não poder pagar a mensalidade de seu plano de saúde após mais de 10 anos de adimplência, em razão de cobrança abusiva da apelada, em total afronta aos preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença, determinando a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma dobrada, como previsto no artigo 42, parágrafo único do CDC, bem como, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da inicial.

Por sua vez a ré
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, também interpôs recurso de Apelação (ID 6196005).

Alega, incialmente, ser incabível a aplicação da multa na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração uma vez que, objetivamente, indicou os pontos que entendeu como omissos na sentença, não havendo que se falar em embargos procrastinatório.

Afirma que o reajuste aplicado é lícito em razão da variação de custos, necessidade de reajuste técnico (sinistralidade) e por mudança da faixa etária, requerendo a reforma integral da sentença.

Aduz acerca da legalidade do reajuste anual por variação de custos nos planos individuais ou familiares contratados sob a égide da Lei nº. 9.656, ressaltando que o mesmo não se confunde com aquele realizado em razão da mudança de faixa etária.

Sustenta que em relação ao reajuste por mudança de faixa etária, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu sua legalidade, desde que cumprido certos requisitos, salientando ainda, que o contrato firmado entre as partes prevê reajuste por mudança de faixa etária aos 59 (cinquenta e nove) anos na ordem de 92,92% (noventa e dois virgula noventa e dois por cento), afirmando que no caso em questão os reajustes aplicados ao contrato estão em absoluta consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor, não tendo sido aplicados percentuais aleatórios e que fora observado as normas expedidas pelos órgãos governamentais.

Alega também a inexistência de configuração de dano material, salientando que todos os reajustes se deram em consonância com a lei e as normas que regulamentam o setor, além de estarem claramente expostos no contrato firmado entre as partes, de forma que não há ilegalidade nos reajustes aplicados, impossibilitando qualquer devolução de valores à Apelada.

Destaca acerca do não cabimento de ônus de sucumbência, em razão da não comprovação da aplicação de reajuste abusivo e ilegal.

Requer, por conseguinte, o provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença ora vergastada, e subsidiariamente seja determinado o reajuste no percentual utilizado e reconhecido como legal no julgamento do Resp. nº 1568244/RJ, qual seja, 88% (oitenta e oito por cento).

Em contrarrazões (ID 3900616), a autor pugna pelo improvimento do recurso manejado.

O feito foi inicialmente distribuído a relatoria do Exmo. Juiz Convocado Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, que se declarou suspeito para processar e julgar a demanda (ID 8075451).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
8158496
), a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID
8884830
).

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos recorrentes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando as matérias arguidas nos recursos de apelação, analisarei separadamente cada um dos recursos.

RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA UNIMED DE BELÉM
COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de configuração ou não de ato ilícito perpetrado pela operadora de plano de saúde apelante decorrente de reajuste por faixa etária e, por conseguinte, se devida a condenação por dano material.

Sustenta o apelante que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária, desde que cumprido certos requisitos, salientando ainda, que o contrato firmado entre as partes prevê reajuste por mudança de faixa etária aos 59 (cinquenta e nove) anos na ordem de 92,92% (noventa e dois virgula noventa e dois por cento), afirmando que no caso em questão os reajustes aplicados ao contrato estão em absoluta consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor, não tendo sido aplicados percentuais aleatórios e que fora observado as normas expedidas pelos órgãos governamentais.

Com efeito, a Lei nº 10.741/2003, em seu artigo 15, § 3º, vedou "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", motivo pelo qual a Agência Nacional de Saúde estabeleceu 10 (dez) faixas etárias, sendo a última para quem completar 59 (cinquenta e nove) anos, como forma de obedecer aos ditames previstos no Estatuto do Idoso.

Por sua vez, os artigos 2º e 3º da Resolução Normativa nº. 63/2003 da ANS, dispõe que,
in verbis
:

“Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixa.”

Depreende-se da leitura dos dispositivos acima transcritos que os percentuais de variação entre as faixas etárias ficaram sob a responsabilidade da operadora de plano de saúde, que tem liberdade para impor os preços no produto oferecido, com amparo em estudos atuariais.

Nesse contexto, é importante destacar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp nº. 1568244/RJ), é o de que, para contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, como
in casu
, incidem as regras da Resolução Normativa nº. 63/2003 da ANS, que prescreve, como acima transcrito, a observância
(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 (cinquenta e nove) anos; (ii) do valor fixado para última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e a sétima faixa.

Assim, em que pese seja admissível a majoração razoável dos planos de saúde dividindo em dez faixas etárias, não é permitido às operadoras que o aumento supere seis vezes ao valor cobrado no primeiro grupo, sendo vedado, também, que esse reajuste implique numa diferença maior do que aqueles integrantes da classe inicial e a sétima para os enquadrados da sétima à última seção.

Na hipótese dos autos, observa-se que ao alcançar o agrupamento final por idade, a agravante fora compelida a arcar com uma mensalidade acima do dobro, passando de R$585,20 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), para R$1.129,00 (hum mil, cento e vinte e nove reais).

À vista das premissas acima, resta evidente a ilegalidade da majoração objurgada, porquanto em frontal desacordo com o art. 3º, inciso II, da RN nº. 63/2003 da ANS, uma vez se traduz em aumento de cerca de 92% (noventa e dois por cento) da última parcela paga, descumprindo, inclusive, o parâmetro estabelecido no Tema nº 952 do STJ, na medida em que a soma acumulada entre a sétima e décima faixas é superior à soma acumulada entre a primeira e a sétima faixas, violando, expressamente, o dispositivo acima citado, cuja observância para os contratos novos ou adaptados (firmados a partir de 1º/1/2004) foi imposta em sede de recurso repetitivo.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados desta Corte em casos análogos com destaque ao julgamento de relatoria da saudosa Desembargadora Edinea Oliveira Tavares, então componente desta Turma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRECEDENTE STJ RESP. 1.568.244/RJ - TEMA 952. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ);

2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu
;

3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão ID 4805492, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29).” (Negritou)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63 /03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63 /03 da ANS.2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu
.3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (4621837, 4621837, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03-05).” (Negritou-se)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA E TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A AGRAVANTE NÃO EFETUASSE AUMENTO NO PLANO DE SAÚDE DO AGRAVADO NO PERCENTUAL DE 92,92% - PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E EM DESCONFORMIDADE COM À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 2.
Decisão agravada que determinou que a agravante não efetuasse o reajuste do plano de saúde do agravado no percentual de 92,92%, que se mostra abusivo e desproporcional. 2. O presente Agravo de Instrumento tem por objeto a reforma da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo a quo. 1. Ocorre que, ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente
. 4. Recurso conhecido e IMPROVIDO. À unanimidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e agravado JOEL GOMES FERREIRA. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGA-LHE PROVIMENTO. (TJ-PA - AI: 08005096720198140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 10/12/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019).” (Negritou-se).

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu
. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-PA - AC: 00095580720118140301 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/06/2019).” (Negritou-se).

Ressalta-se, por oportuno, que o próprio CDC protege o consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, que colocam o consumidor em manifesta desvantagem (art. 6º, IV e art. 39, V, X e XI), como ocorre na presente hipótese, posto que, além de aplicar fórmula de reajuste diversa da legislação vigente, a cláusula contratual examinada eleva sobremaneira e sem justa causa o preço de seus serviços, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Desta feita, diante do manifesto exagero da cobrança praticada pela ré, deve ser reconhecido o reajuste abusivo estabelecido no contrato para a faixa etária acima de 59 anos, estando correta a determinação de adequação aos patamares indicados no Tema 952.

Ademais, a razoabilidade do reajuste por mudança de faixa etária demanda comprovação, por meio de cálculos, demonstrativos, planilhas e congêneres, de que o aumento operado guarda proporção com o incremento da demanda por serviços de saúde impostos pelo avanço da idade.

Logo, o reajuste por faixa etária somente é legítimo se justificado em “base atuarial”, sendo que a decisão da operadora no sentido de estabelecer percentuais de aumento deve ser precedida de estudos e análises devidamente documentados, ônus este que não se desincumbiu a apelante.

Assim, uma vez constatada a ilegalidade no reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde, ora recorrente, cabível se mostra a reparação civil na modalidade danos materiais, consubstanciada na restituição dos valores cobrados indevidamente em face do reajuste abusivo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

No que concerne aos ônus sucumbenciais, não merece reparos a sentença ora vergastada, na medida em que as despesas foram proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos termos do que estabelece o art. 86 do CPC.

Quanto a alegação de não cabimento da aplicação da multa, estabelecida no
parágrafo segundo do art. 1.026 do CPC, razão assiste a recorrente, uma vez que, a mera oposição de Embargos de Declaração por si só, não pode ser entendido como sendo este procrastinatório, sob pena de violação ao direito de recorrer da demandada, devendo a sentença ser reformada nesse capítulo, para afastar a aplicação da multa imposta pelo Juízo de origem.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
ANA DA PAIXÃO RIVAS DE CARVALHO

Cinge-se a controversa recursal à aferição ou não da possibilidade de condenação da operadora do plano de saúde a indenização por danos morais, em razão de fixação de reajuste por mudança de faixa etária, no percentual de 92,92% (noventa e dois virgula noventa e dois por cento) e danos materiais, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

A questão principal gravita em torno da alegação de configuração de ato ilícito ante o reajuste no Plano de Saúde da autora, ora apelada.

A Doutrina, nas palavras do eminente civilista, Flávio Tartuce (
in
Manual de Direito Civil, Volume Único, 2ª Ed., Ed. Método, 2012, pág. 415.) se manifesta no sentido de que:

“A responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida.”

Assim, exsurge a diferenciação entre a responsabilidade contratual e extracontratual, observando que a primeira advém da violação do dever jurídico oriundo de negócios jurídicos entabulado entre as partes e o segundo quando o dever jurídico decorrer da lei ou do ordenamento jurídico, com a ressalva de que, em ambos, há violação de um dever jurídico preexistente.

Como é cediço, a reparação dos danos morais tem previsão expressa na Constituição Federal nos incisos V e X do art. 5º e no Código Civil,
in verbis
:

“CF/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Código Civil/2002

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor no artigo 6º, incisos VI e VI dispõe que:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;”

Como é cediço, danos morais exsurgem da lesão a direitos da personalidade, como ensina Sergio Cavalieri Filho (
in
Programa de responsabilidade Civil, 12ª Edição. Ed. Atlas, São Paulo, 2015, p. 116.):

“Sobre o tema de dano moral a questão que se coloca atualmente não é mais a de saber se ele é ou não indenizável, nem, ainda, se pode ou não ser cumulado com o dano material, mas, sim, o que venha a ser o próprio dano moral. Esse é o ponto de partida para o equacionamento de todas as questões relacionadas com o dano moral, inclusive, quanto à sua valoração.”

(...) “São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.” (fls. 116-117)

Ademais, tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que os danos morais suportados pela reclamante não se confundem com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais

Dessa forma, não é qualquer descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço que será capaz de ensejar reparação, porque é necessário estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa, o nexo causal e o dano.

Nesse sentido, importante ressalvar que, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, constitui regra geral no nosso ordenamento jurídico, fundada na teoria da culpa, da qual se depreende que, além da prova da culpa ou dolo na conduta, é necessário comprovar o dano patrimonial ou extrapatrimonial suportado por alguém e, por conseguinte, as hipóteses em que o ordenamento admite a responsabilização independentemente de se comprovar a culpa (responsabilidade objetiva) ou o dano, sendo este presumido ou
in re ipsa
, são exceção à regra.

Nessa esteira de raciocínio, deflui que a mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não gera dano moral porque não ofende, em tese, a dignidade humana.

Ocorre que, o descumprimento do contrato capaz de atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causa, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais.

No caso concreto, é incontroverso que a majoração por troca de faixa etária operada se deu com base em cláusula contratual vigente, a qual, não obstante não ter sido declarada abusiva, operou majoração exorbitante à parte autora, senão vejamos:

A autora, ora recorrida, em 02/04/2018, pagou à título de mensalidade o valor de R$585,20 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) (ID
3900553 - Pág. 1
), observando que o implemento da idade de 59 (cinquenta e nove) anos resultou no mês seguinte em um acréscimo de 92,92% (noventa e dois virgula noventa e dois por cento), passando o valor da mensalidade para R$1.129,04 (hum mil, cento e vinte e nove reais e quatro centavos), que traduz flagrante abusividade.

Apreciando a matéria, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ firmou entendimento de que
a mudança de faixa etária por si só não configura abusividade, devendo a análise casuística assentar a eventual abusividade ser aferida no caso concreto a partir da aferição da exorbitância no reajuste, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;

(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11
.
CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).” (Negritou-se)

Ocorre que, em que pese a abusividade da majoração operada, tal fato não faz exsurgir ofensa a seu direito de personalidade, o qual, no caso concreto depende da demonstração de sofrimento, agrura ou abalo, etc., que, entretanto, não restaram demonstrados, fato que alça a situação narrada à categoria de mero dissabor, até porque não trata de dano
in re ipsa
, razão pela qual era ônus da autora demonstrar os prejuízos gerados pela conduta da ré, na forma do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Ademais, para demonstrar a impropriedade de se conceder judicialmente indenização por danos morais oriundos de meros dissabores, importante mencionar a passagem da obra de Yussef Said Cahali (
in
Dano Moral, 4ª ed., Editora RT, So Paulo, 2011, p. 51/53),
verbis
:

(...)

Vivemos um período marcado por aquilo que se pode denominar banalização do dano moral. Notícias divulgadas pela mídia, muitas vezes com estardalhaço, a respeito de ressarcimentos milionários por alegado dano moral, concedidos por juízes no país e no exterior, acabam por influenciar as pessoas, que acabam por crer na possibilidade de virem a receber polpudas indenizações por aquilo que, a rigor, menos que dano moral, não constitui mais que simples aborrecimento, advertindo-se que somente fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para a indenização por dano moral, sob pena de banalizar o instituto, atribuindo reparação a mesmos incômodos do cotidiano.

(...) Nesse sentido, o dano moral somente ingressará no mundo jurídico, gerando a subsequente obrigação de indenizar, quando houve alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Assim, inexiste dano moral ressarcível quando o suporte fático não possui virtualidade para lesionar sentimento ou causar dor e padecimento íntimo. Não configura dano moral mero dissabor, desconforto ou contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades cotidianas.

(...) O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. NO OCORRÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 21/08/2013. Recurso especial interposto em 01/12/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Discute-se se a simples notificação de futuro cancelamento de plano de saúde, sem a ocorrência de efetiva ausência de cobertura, pode ensejar danos morais. 3. Ausência de discussão no acórdão recorrido do conteúdo dos dispositivos informados como violados pela recorrente. 4
.
Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais
.

Precedentes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1654068/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 22/03/2017).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAIXA ETÁRIA. CASO CONCRETO.DANOS MORAIS INOCORRENTES. 1. Diante dos elementos dos autos, tem-se que não é possível concluir a ocorrência de reajustes abusivos em virtude de transição de faixa etária. Caso em que o reajuste foi decorrente de acordo entabulado entre a estipulante e a Unimed, com ciência dos associados. 2. Não pode a parte demandante obter benefício exclusivo de redução da sua contribuição ao plano logrando pela via judicial e excluir-se daquilo que foi contratado e acordado, em condição diferenciada e prejudicial aos demais associados, porque de algum modo a diferença entre os valores deve ser repassada à operadora. 3.
Na ausência de qualquer agir ilícito por parte da operadora, não há se falar em danos morais
.
4. Sucumbência recursal devida, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70072006323, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/03/2017).” (Negritou-se).

“AÇO COMINATÓRIA.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE
DAS MENSALIDADES DO CONTRATO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
ABUSIVIDADE
RECONHECIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. I. Preliminar. Cerceamento de defesa. Nos termos do art. 370, do CPC,

o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Desta forma, se o juízo de origem, corretamente, entendeu que desnecessária a realização das diligencias requeridas pelo demandante, uma vez que os documentos juntados nos autos eram suficientes para embasar seu convencimento, deve ser respeitada tal decisão. Preliminar rejeitada. II. Preliminar. Perda de objeto. Não há falar em perda do objeto da ação pela rescisão do contrato de
plano
de
saúde
, uma vez que, além de se tratar de inovação recursal, não houve a comprovação por parte da ré da efetiva extinção do contrato celebrado. III. Os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do art. 35-G, da Lei n° 9.656/98 e da Súmula 469, do STJ. IV. No caso concreto, mostra-se abusivo o
reajuste
das mensalidades, efetuado exclusivamente por conta da mudança na faixa etária do beneficiário do
plano
de
saúde
e sem a demonstração de critérios objetivos, ainda que tal majoração esteja expressamente prevista no contrato. Aplicação dos arts. 47 e 51, X, § 1°, II e III, do CDC, bem como do art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, aplicável a contratos de trato sucessivo. V. Em se tratando de
plano
de
saúde
coletivo, no há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de
Saúde
ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual aplicado, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. Inteligência do art. 8º, da Resolução Normativa n° 128/2006, da Diretoria Colegiada da ANS e do § 2° do art. 35-E, da Lei n° 9.656/98. VI.
De outro lado, a situação narrada nos autos não é suficiente para dar ensejo à reparação por danos morais, pois não configura situação capaz de romper com o equilíbrio psicológico ou atingir a honra e imagem da autora, tratando-se de mero dissabor, aos quais todos estão sujeitos. Ademais, não se tratando de
dano
in re ipsa, era ônus da autora demonstrar os prejuízos gerados pela conduta da ré, na forma do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. Precedentes do STJ

e do 3° Grupo Cível desta Corte. VII. Redimensionamento da sucumbência, considerando o maior decaimento por parte da autora. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076277813, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/05/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO. REJEITADA A PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
REAJUSTE
DA MENSALIDADE PELA MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA.
ABUSIVIDADE
DO PERCENTUAL MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO. DEVER DE

REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, NA FORMA SIMPLES. 1. Preliminar suscitada na apelaço da ré. Sentença extra petita. No vinga a preliminar, uma vez que a sentença no revisou o índice de
reajuste
anual contratualmente previsto, mas apenas limitou o
reajuste
por mudança de faixa etária aos índices de
reajuste
anual previstos pena ANS. Preliminar rejeitada. 2. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidades de autogesto, consoante disposiço do artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. 3. Os reajustes por troca de faixa etária so válidos, desde que previstos contratualmente de forma clara, estejam em acordo com as disposiçes da ANS, no prevejam percentuais desarrazoados ou aleatórios e no atinjam aderentes que contribuam com o
plano
por mais de 10 anos e possuam 60 ou mais anos de idade. 4. No caso concreto, em que pese atenda aos demais requisitos legais, o
reajuste
se mostrou aleatório, eis que desprovido o percentual adotado de qualquer justificativa, sendo abusivo. 5. Outrossim, está balizado que a troca de faixa etária justifica aumento do valor do
plano
para manter o seu equilíbrio econômico-financeiro, no se podendo reduzir a zero o
reajuste
praticado. Assim sendo, deve ser fixado o percentual de
reajuste
de 30%, o que atende com razoabilidade às necessidades do caso concreto. 6. Cabível, portanto, restituição simples dos valores indevidamente exigidos e pagos a maior, nos termos do artigo 876 do Código Civil, respeitada a prescrição trienal.
7
. A mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não gera
dano

moral
porque não ofende, em tese, a dignidade humana
.
8. Sucumbência redistribuída. APELO DO AUTOR, À UNANIMIDADE, DESPROVIDO. APELO DA RÉ, POR MAIORIA, PROVIDO EM PARTE. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES JORGE LUIZ LOPES DO CANTO E JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, QUE DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, E VENCIDO, POR VOTO MÉDIO, O DESEMBARGADOR NIWTON CARPES DA SILVA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DO PERCENTUAL DE
REAJUSTE
APLICÁVEL. (Apelação Cível Nº 70078253143, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Redator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 19/10/2018)

(Negritou-segrifo nosso).

No que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CPC, razão não assiste a parte requerida/apelante, em que pese a impossibilidade de aplicação do reajuste por faixa etária e, a
iniciativa da empresa recorrida em reajustar as prestações do plano de saúde, com base na mudança da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual e presumidamente aceita pelas partes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE IDADE.

PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE CONTRATO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS, E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 128 e 535 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. O teor do acórdão recorrido resulta de exercício lógico, ficando mantida a pertinência entre os fundamentos e a conclusão. Ademais, o Tribunal de origem não violou os limites objetivos da pretensão, respeitando o princípio processual da congruência.

3. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos, provas, e cláusulas contratuais, para concluir pela parcial reforma da decisão de primeiro grau. Rever tal conclusão implicaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o qual é vedado nesta instância especial, consoante entendimento da Súmula 7 do STJ.

4. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que cláusulas que determinam o aumento por implemento de idade, não são, por si só, abusivas, devendo ser analisados outros elementos para verificar a legalidade ou não do reajuste aplicado. Precedentes desta Corte.

5.
A iniciativa da empresa recorrida de reajustar as prestações do plano de saúde, com base na mudança da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual e presumidamente aceita pelas partes. Desse modo, não há razão para concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé, de forma a possibilitar a repetição em dobro de valores. Precedentes.

6. Agravo interno não provido.

( AgInt no AREsp 915.579/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017).” (Negritou-se)

Desse modo, não há razão para concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé, de forma a possibilitar a repetição em dobro de valores, impondo-se assim, a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, data vênia ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, porém
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da operadora do plano de saúde, tão somente para afastar a aplicação da multa, consubstanciada no parágrafo único do artigo 1.026 do CPC.

É como voto
.

Belém/PA, 31 de maio de 2022

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 07/06/2022